Tribunal: TJBA
Processo: 8041572-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041572-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA GUIESSMANN KREPSKY

AGRAVADO: ANA LECIA DOS SANTOS DANTAS

Advogado(s)
:
LUCAS GONCALVES LEAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3º, DO CPC. REGIME ESPECIAL DO ART. 129 DA LEI Nº 8.213/1991. RESOLUÇÃO Nº 17/2019 DO TJBA. FIXAÇÃO NOS LIMITES DA TABELA OFICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais em demanda ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social visando à concessão de benefício decorrente de acidente do trabalho, tendo a prova técnica sido requerida exclusivamente pela parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, insurgindo-se o agravante quanto ao valor arbitrado em montante superior aos parâmetros estabelecidos na Resolução nº 17/2019 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o custeio dos honorários periciais em ação acidentária proposta por beneficiário da justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se a fixação da verba pericial deve observar os limites previstos na Resolução nº 17/2019 do TJBA ou a Resolução nº 232/2016 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.

O art. 95, caput, do CPC estabelece que a remuneração do perito será adiantada pela parte que requereu a prova, mas o § 3º dispõe que, sendo esta beneficiária da gratuidade da justiça, o custeio ocorrerá com recursos orçamentários do ente público ou por órgão conveniado.
4.
O art. 129, II, e parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991 prevê isenção de custas e verbas de sucumbência nas ações acidentárias, benefício conferido exclusivamente ao segurado, com a finalidade de assegurar amplo acesso à Justiça.
5.
A Súmula nº 178 do STJ
pacífica
que o INSS não goza de isenção do pagamento de custas nas ações propostas na Justiça Estadual, de modo que, vencida a autarquia, deve ressarcir integralmente as despesas processuais adiantadas.
6.
Os honorários periciais constituem despesa processual indispensável à instrução do feito e não podem ser exigidos do segurado beneficiário da gratuidade, ainda que tenha requerido a prova técnica.
7.
A Resolução nº 17/2019 do TJBA disciplina especificamente o pagamento de perícias envolvendo beneficiários da justiça gratuita, fixando, em seu Anexo I, o valor base de R$ 400,00 para perícia médica, admitindo majoração fundamentada em até três vezes, nos termos do art. 5º, § 1º.
8.
A Resolução nº 232/2016 do CNJ possui aplicação subsidiária, apenas na ausência de tabela fixada pelo tribunal respectivo, conforme
arts
. 1º e 2º, § 2º, hipótese não verificada, pois há regulamentação própria vigente no TJBA.
9.
A fixação dos honorários em R$ 800,00 mostra-se compatível com a complexidade da perícia previdenciária por incapacidade, que envolve exame clínico, análise documental e elaboração de laudo circunstanciado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os limites normativos locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
O beneficiário da justiça gratuita em ação acidentária não pode ser compelido a adiantar ou suportar honorários periciais, cujo custeio incumbe ao Estado, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC.
2.
A isenção prevista no art. 129 da Lei nº 8.213/1991 beneficia exclusivamente o segurado, não se estendendo ao INSS.
3.
Havendo tabela própria do tribunal, a fixação dos honorários periciais deve observar os limites estabelecidos na regulamentação local, sendo subsidiária a aplicação da Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8041572-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e
agravada
ANA LECIA DOS SANTOS DANTAS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeir
a Câmara Cível

do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.